Tribunal: STF
Processo: HC 82023
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
 IMPETRADO
CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU
DO WRIT, POR ENTENDER TRATAR-SE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO.
                   I. - Inocorrência de reiteração de pedido, dado que
 não há identidade
de pacientes.
                 II. - H.C. deferido, em parte, para o fim de, anulado
 o acórdão impugnado,
prossiga o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus
, como entender
de direito.